Tribunal: TCU
Processo: 030.023/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10444/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.023/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Leonel Cadette Dutra (XXX.083.907-XX); Frederic Raoul Nadine Marie Vandenberghe (XXX.584.301-XX); Lenine Alves dos Santos (XXX.192.911-XX); Mariana Gomes Ferreira (XXX.791.977-XX); Marina Ferreira Frega (XXX.003.937-XX); Pedro Henrique Monteiro Torres (XXX.242.667-XX); Suzanny Santana dos Santos (XXX.371.507-XX); Tathiana Moreira Gomes Pereira (XXX.170.187-XX); Vinicius Padula Anderson (XXX.907.967-XX); William Correa Tavares (XXX.137.747-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.